Tribunal: TJSP
Processo: 0007828-97.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA. CULPA CONCORRENTE, PORÉM, RECONHECIDA, COM LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O conjunto das provas evidencia que houve lesão ao direito da autora, pois a ausência de sistema de

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA. CULPA CONCORRENTE, PORÉM, RECONHECIDA, COM LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O conjunto das provas evidencia que houve lesão ao direito da autora, pois a ausência de sistema de drenagem adequado no imóvel dos réus causou infiltrações na residência da demandante, ensejando a responsabilidade de efetuar a adequação necessária para escoamento das águas pluviais. 2. A autora sofreu danos morais, pois seu sossego e segurança foram comprometidos e será obrigada a realizar obras estruturais em seu imóvel, sujeitando-se, inegavelmente, a uma situação de efetivo abalo psicológico. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, levando-se em conta a ocorrência da culpa concorrente. No caso, reputa-se razoável e adequado o montante de R$ 5.000,00.

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. VEDAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. 1. Verificando-se que houve sucumbência recíproca e sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios, cabe a cada parte a realização do pagamento ao patrono da outra (art. 85, § 14, do CPC). 2. Assim, modifica-se, de ofício, a responsabilidade sucumbencial em relação à verba honorária dos patronos dos litigantes, considerando, inclusive, o trabalho advindo da atividade recursal.